Tribunal: TCU
Processo: 012.789/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma de interesse dos militares do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de interesse dos militares do Comando da Marinha José Arnaud Damasceno Vieira, José de Oliveira e Silva e João Tenório de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão inicial de reforma de interesse de João Tenório de Oliveira e José de Oliveira e Silva; 9.2. considerar ilegais e negar registro ao ato inicial de concessão de reforma de José Arnaud Damasceno Vieira e ao ato de alteração da reforma de João Tenório De Oliveira; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé¿ pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa que deixar a cumprir esta determinação; 9.4.2. de¿ ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovantes das referidas ciências; 9.4.3. informe José Arnaud Damasceno Vieira acerca do direito à opção pela manutenção dos vencimentos de reforma, mediante a renúncia ao cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Guamare, nos termos do art. 133 da Lei no 8.112, 11 de dezembro de 1990; 9.4.4. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. ordenar o sobrestamento do ato de alteração da reforma de José de Oliveira e Silva, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553. 9.6. ordenar a¿ Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações exaradas por meio do subitem 9.4 desta deliberação.